Tribunal: CARF
Processo: 13804.005788/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005788/2003-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.229 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROC. JUD. NÃO COMPROVA.
PROCESSO EXISTENTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não deve prevalecer lançamento de ofício que elege como fundamento de fato
inexistência de processo judicial (proc. Jud. Não comprova) quando o processo
judicial efetivamente existir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Vinícius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Denise
Madalena Green (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, Recorrente, contra decisão proferida no Acórdão 3302-010.345 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005788/2003-98
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.005788/2003-98

Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE. PROC JUD NÃO COMPROVA.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O auto de infração eletrônico lavrado em decorrência da falta comprovação do processo
judicial informado na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais DCTF não
pode subsistir quando exsurge dos autos a informação do que o processo judicial já
existia por ocasião da entrega da Declaração e era apto à suspensão da exigência. As
instâncias de julgamento do processo administrativo fiscal não têm competência para
rever os fundamentos que, originalmente, deram azo à autuação, mantendo, assim, por
novas razões, a exigência fiscal.
1.2. Insurge-se a Recorrente contra a decisão que anulou auto de infração que
tinha como fundamento inexistência de processo judicial (proc. Jud. Não comprova), quando, em
verdade, o processo judicial existia.
1.2.1. Para demonstrar a divergência foi eleito (após juízo de prelibação em
Agravo) o paradigma assim ementado (que será melhor analisado em novo juízo de prelibação):
Acórdão 203-12.427:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 31/08/1997 a 31/12/1997
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. DESISTÊNCIA
DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O contribuinte que busca a tutela jurisdicional abdica da esfera administrativa, na parte
em que trata do mesmo objeto.
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. PERÍODOS DE APURAÇÃO
08/1997 A 12/1997. VALOR DECLARADO EM DCTF COM COMPENSAÇÃO.
SALDO
A
PAGAR
REDUZIDO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
NÃO
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO. LEI N° 11.051/2004,
ART. 25. EXONERAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
No período em que a DCTF considera confissão de divida apenas os saldos a pagar, os
valores declarados como compensados devem ser lançados, sendo as multas de ofício
respectivas exoneradas em virtude da aplicação retroativa do art. 25 da Lei n°
11.051/2004, que alterou a redação do art. 18 da Lei n° 10.833/2003 de modo a
determinar o lançamento da multa isolada apenas nas hipóteses de sonegação, fraude e
conluio.
1.2.2. No mérito, a Recorrente argumenta, em síntese:
1.2.2.1. Não há nulidade ou prejuízo pois a recorrida compreendeu a imputação
fiscal;
1.2.2.2. Não houve pagamento de tributos e este foi o motivo da autuação;
1.2.2.3. Novo lançamento de ofício seria desperdício de recursos.
1.3. Após juízo de prelibação negativo a Recorrente apresentou Agravo e o
recurso teve seguimento apenas quanto à matéria acima e somente com o citado paradigma.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.005788/2003-98

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas desta Câmara Superior
e não alterados por esta em sede de embargos. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação
legislativa questionada (art. 10 c.c. art. 59 inciso II do Decreto 70.235/72). Os paradigmas, desta
Turma, versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que não
trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária e não há precedentes vinculantes
acerca dos temas tratados.
2.1.1. Há similitude de fato jurígeno, nomeadamente, lançamento de ofício
fundado em inexistência de processo judicial (proc. Jud. Não comprova), quando o processo
judicial dito inexistente, existe:
Paradigma:

Recorrido:

2.1.2. Também é indiscutível que em dois temas foi dada intepretação jurídica
divergente para este mesmo fato jurígeno: no recorrido considerou-se que o lançamento de ofício
estava eivado de nulidade, uma vez que a descrição dos fatos não se mostrava correta e, de todo
modo, a acusação fiscal não pode ser alterada no curso do processo administrativo, no
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.005788/2003-98

paradigma, o lançamento foi considerado hígido, pois, ao final, tinha como fundamento o não
pagamento das contribuições e o contribuinte demonstrou conhecer bem este fato:
Paradigma:

Recorrido:

2.1.3. Destarte, o conhecimento era mesmo de rigor.

2.2. A tese em debate está posta: nulidade ou não de lançamento de ofício que
contempla como motivo de fato a expressão “proc. Jud. Não comprova”, em especial, quando o
processo judicial existe. Para a Recorrente não há nulidade pois a Recorrida demonstrou
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.005788/2003-98

conhecer tanto o processo judicial não comprovado quanto o motivo do lançamento, que, em
última instância, é o não pagamento de tributos. Prossegue a Recorrente salientando que a
declaração de nulidade do lançamento serviria apenas para movimentar inutilmente a máquina
pública, que ver-se-ia obrigada a, novamente, lançar de ofício.
2.2.1. De saída, a nulidade é do lançamento e não da manifestação da Recorrida.
Para analisar a nulidade do lançamento, deve se observar o lançamento. Pouco importa se o
contribuinte entendeu ou não, o que importa é: era inteligível? Se o motivo do lançamento era o
não pagamento dos tributos, em sua descrição deveria constar exatamente isto e não proc jud não
comprova.
2.2.2. Com a devida vênia aos bem lançados argumentos da Recorrente, mas a
questão aqui não é de utilidade do lançamento. O lançamento é mais do que útil, ele é o único
meio (ou pelo menos o mais importante) de captação de recursos de particulares para realização
das vontades de Governos e Estados (que, presumem-se, gerais, de toda a população) e é
justamente por este motivo que ele precisa ser levado a sério, não pode ser qualquer coisa. Não
pode ser mutável ao sabor da arrecadação, e é justamente por este motivo (e talvez só por isto)
que existe o processo administrativo fiscal; e um dos principais pilares do processo
administrativo fiscal (o décimo mandamento, por sinal) dispõe que “o auto de infração (...)
conterá obrigatoriamente (...) a descrição do fato”.
2.2.3. Trata-se menos de uma questão de o fato restar ou não demonstrado, e mais
de uma questão de conhecimento de acusação: a acusação era você deve PIS pois você não está
discutindo o PIS em um processo (proc. Jud. Não comprova). É disto que o contribuinte vai se
defender, a lide é esta, o contraditório e a ampla defesa serão exercidos a partir dela, a prova será
integralmente produzida a partir desta acusação; esta acusação não pode (em processo
administrativo que tenha como objeto lançamento de ofício) mudar para outra no curso do
processo, vez que, com procedimento tal resta prejudicada uma etapa da defesa do devido
processo legal, justamente a anterior. O lançamento não pode se confirmar verdadeiro no curso
do processo, ele deve ser verdadeiro de início, deve corresponder com as provas levantadas pela
fiscalização. Neste ponto, não há certo por linhas tortas em processo de lançamento de ofício.
2.2.4. No mesmo sentido, o ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
no Acórdão 3302-007.804 rememora que o § 3° do artigo 18 do Decreto 70.235/72 determina a
lavratura de novo lançamento de ofício nos casos em que houver “inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, (...) devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para
impugnação no concernente à matéria modificada”. De forma ainda mais clara, o artigo 41 do
Decreto 7.574/2011 determina nova lavratura de auto de infração “quando forem constatados
fatos novos”.
2.2.5. Sem querer tomar o efeito pela causa, mas as normas em questão são claras
ao alertar o intérprete sobre o procedimento em caso de nova fundamentação da exigência: novo
lançamento de ofício e é nestes termos a Jurisprudência desta Câmara Superior:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos
informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao
contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (Proc jud não
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.229 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.005788/2003-98

comprova) levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, o Auto
de Infração “eletrônico” há que ser considerado improcedente. (Acórdão 9303-008.220,
Relator: Conselheiro Rodrigo Possas).

3. Pelo exposto, admito, porquanto cumpridos os requisitos legais para tanto,
conheço e nego provimento ao Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 342
DF CARF MF
Original